Tribunal: TJES
Processo: 5008147-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008147-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. C. R. N.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento nº 5008147-57.2025.8.08.0000
Recorrente: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
Recorrido: Joaquim César Rocha Nascimento, representado

Relator:
Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA NIVEL 3). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR POR CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO DETALHADO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão do juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à operadora a manutenção do tratamento multidisciplinar do autor J. C. R. N., menor impúbere com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA Nível 3), na Clínica Cognitiva, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode transferir o tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista para clínica de rede credenciada sem a apresentação prévia de plano de transição detalhado que garanta a estabilidade e a continuidade do vínculo terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A substituição de prestadores de serviços médicos para pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista não pode ocorrer de forma abrupta ou puramente burocrática, pois a rotina e o vínculo subjetivo constituem elementos fundamentais para a eficácia da terapia.

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o custeio de tratamento fora da rede credenciada possui caráter excepcional, configurando-se tal excepcionalidade quando a operadora falha no dever de assegurar a continuidade do tratamento sem prejuízos ao beneficiário.

3. A validade da migração do paciente para a rede credenciada depende da apresentação de um Plano de Transição Detalhado pela operadora de plano de saúde, apto a mitigar os riscos de regressão no desenvolvimento cognitivo da criança.

4. A operadora de saúde demonstrou a existência de clínica credenciada (Clínica Protea) e a viabilidade geográfica do deslocamento, mas não comprovou a notificação prévia de 30 dias específica para a transição, tampouco acostou protocolo de interface entre as equipes médicas ou cronograma de migração para a transferência de relatórios clínicos e metas alcançadas.

5. A demonstração de equivalência real entre os prestadores de serviço exige a preservação da metodologia e da estabilidade emocional do menor, indo além da verificação do currículo dos profissionais.

6. A manutenção do tratamento na clínica atual deve perdurar até que a operadora comprove, no juízo de origem, a devida estruturação técnica da migração, em respeito à função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008147-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JOAQUIM CÉSAR ROCHA NASCIMENTO (REPRESENTADO)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
face da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à operadora a manutenção do tratamento multidisciplinar do autor, J. C. R. N. (menor impúbere com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA Nível 3), na Clínica Cognitiva, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a operadora Agravante pugna pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese, que (i) o contrato firmado entre as partes não prevê o regime de livre escolha; (ii) possui rede credenciada apta e capacitada para o atendimento no mesmo município (Clínica Protea), situada a uma distância de aproximadamente 22 minutos de carro da residência do menor; e (iii) a manutenção em clínica particular viola o equilíbrio atuarial e o princípio da
pacta sunt servanda
. Requer, assim, o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para autorizar o remanejamento para sua rede credenciada.

A tutela recursal foi inicialmente deferida para suspender a liminar de 1º grau (ID 16392883), sob o fundamento de que a distância informada não seria óbice ao tratamento.

O Agravado apresentou Agravo Interno e contrarrazões, defendendo a imperiosidade da preservação do vínculo terapêutico já estabelecido e a precariedade da rede credenciada ora ofertada, alegando risco de retrocesso no desenvolvimento cognitivo da criança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Temos, portanto, nessa análise, o confronto entre o direito da operadora de saúde de gerir sua rede credenciada (Art. 17 da Lei nº 9.656/98) e o direito do paciente à continuidade e estabilidade do tratamento de saúde, especialmente em casos de neurodesenvolvimento.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela que a substituição de prestadores, em se tratando de pacientes com TEA, não pode ser operada de forma abrupta ou puramente burocrática. A literatura médica e jurídica converge para o fato de que a rotina e o vínculo subjetivo são elementos constitutivos da eficácia da terapia.

Sob essa ótica, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o reembolso ou custeio fora da rede é excepcional, todavia, esta excepcionalidade se configura quando a operadora falha no dever de assegurar a continuidade do tratamento sem prejuízo ao beneficiário.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a validade da migração para rede credenciada depende da apresentação de um
Plano de Transição Detalhado
, capaz de mitigar riscos de regressão.

"A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes. [...] a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças." (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002053-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível).

No caso vertente, embora a Agravante tenha demonstrado a existência da Clínica Protea e a viabilidade geográfica (22 minutos de deslocamento), em sede de cognição sumária, verifico que: (i) não houve notificação prévia de 30 dias específica para a transição; (ii) não foi acostado aos autos qualquer protocolo de interface entre a equipe da Clínica Cognitiva e a Clínica Protea; e (iii) inexistente cronograma de migração que preveja a transferência de relatórios clínicos e metas alcançadas.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, exigindo a demonstração da "equivalência real", que vai além do currículo dos profissionais e alcança a preservação da metodologia e estabilidade emocional do menor.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 4. Ademais, rememoro tratar-se de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento. A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora
, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes. 5. Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual os agravantes estão submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos. Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada. 6. Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento ad eternum na indigitada clínica, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento. Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do paciente. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50099467220248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Imperioso destacar que a manutenção do tratamento na clínica atual não é eterna, mas deve perdurar até que a operadora comprove, no juízo de origem, a estruturação técnica da migração, garantindo que o menor não sofra solução de continuidade ou estresse adaptativo severo.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao priorizar a manutenção do vínculo terapêutico e a continuidade do tratamento nos moldes em que já vinha sendo realizado, alinha-se à função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana. A medida visa proteger o bem maior em discussão: a saúde e o desenvolvimento de uma criança em condição de extrema vulnerabilidade.

Ante o exposto, e em dissonância com a liminar recursal anteriormente proferida — a qual ora revogo —, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão de primeiro grau que determinou o custeio na clínica atual, ressalvando à operadora a possibilidade de novo requerimento de migração após a devida instrução processual e apresentação d
o plano de transição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)